Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VÍCIOS. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O crédito objeto da ação de habilitação em curso no primeiro grau de jurisdição, apesar de ser classificado como crédito trabalhista, decorreu de honorários sucumbenciais fixados em sentença prolatada no Juízo Cível.
1.1. Nesse contexto, constata-se que, diferentemente do que constou no relatório do acórdão ora recorrido, a referida sentença tem natureza cível e não trabalhista.
2. Quanto à utilização do termo indeferimento no lugar do termo improcedência, não há distinção semântica relevante entre os dois termos.
3. Há erro material no acórdão que indicou que o Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso. Erro sanado.
4. Como é de farto conhecimento, o parecer exarado pelo Ministério Público, seja de 1o ou de 2o grau, seja na esfera cível, seja na esfera criminal, não vincula o juiz ou o tribunal, mesmo porque se assim não fosse, desnecessária seria a submissão do recurso às cortes estaduais e superiores, bastando simplesmente homologar a manifestação do Parquet.
5. Os argumentos da parte embargante se revestem de nítido objetivo de reabrir discussão das matérias a pretexto de omissões e/ou contradição, buscando alterá-las, o que não é permitido fazer nem mesmo a título de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.